Tribunal: TJDFT
Processo: 0716257-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, se o Juiz verificar que a petição inicial apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Contudo, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
2. Diante do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a concessão de prazo para recolhimento das custas processuais, o não atendimento ao comando judicial enseja o indeferimento da inicial.
3. O recolhimento do preparo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que seu não recolhimento enseja o não conhecimento do recurso.
4. Apelo conhecido e não provido.